Tribunal: STF
Processo: RHC 266468
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edgar dos Santos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.030.120/SP (evento 47).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado de cumprimento da pena. Destaca que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Recorrente. Argumenta a utilização da gravidade abstrata do delito como fundamento para a fixação de regime prisional mais gravoso. Requer a fixação do regime inicial aberto (evento 53).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus. Nas razões recursais, o agravante limita-se a reiterar a tese meritória exposta na impetração. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição dos argumentos já apresentados no habeas corpus é suficiente para o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e efetiva, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental.



    5. A reiteração dos argumentos apresentados no habeas corpus não atende aos requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A mera repetição de argumentos já apresentados não é suficiente para o conhecimento do agravo regimental."



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração:



    “A pretensão recursal não pode ser conhecida. 



    Na decisão agravada, ressaltou-se a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos, por ter sido o writ impetrado como substitutivo de revisão criminal.



    Ocorre que o agravante, nas presentes razões recursais, limitou-se a reafirmar a tese de mérito suscitada na inicial do mandamus, destacando que não há uma motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, §1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do writ, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse prisma, anoto que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente